Tribunal: TJDFT
Processo: 0022738-67.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATOS. DUAS VEZES. PRELIMINARES. REUNIÃO DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. FASES DISTINTAS. SÚMULA 235 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FATOS AUTÔNOMOS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DO PREJUÍZO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES PENAIS. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONFIGURAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTIDADE DE CRIMES. FRAÇÃO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES AFASTADAS E NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade do feito pela ausência de reunião dos processos quando há diversos autos analisando fatos distintos. Outrossim, o Enunciado da Súmula 235, do STJ, diz que “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. No caso, alguns processos já foram julgados e outros se encontram em fase de instrução. 1.1. Ademais, não há que se falar em prejuízo ao sentenciado, pois a reunião de ações penais para os fins de reconhecimento de continuidade delitiva entre as condutas poderá ser requerida na fase de execução penal (art. 66, III, “a”, da LEP).
2. Tratando-se de fatos distintos, ocorridos em datas diferentes e em desfavor de vítimas diversas, não há como acolher o pleito defensivo de impossibilidade jurídica do pedido do Ministério Público, ante a ausência de conexão entre a presente ação penal e os autos mencionados pelos patronos do réu.
3. As provas orais e documentais são coesas o suficiente para manter a condenação do réu pela prática dos crimes de estelionato.
4. Conforme entendimento do col. Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, os seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 4.1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando o prejuízo ocasionado à vítima tem valor superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato, porquanto afastada a inexpressividade da lesão. 4.2. A reiteração criminosa configura maior reprovabilidade da conduta do agente, apta a afastar a aplicação do princípio da insignificância.
5. Os fatos praticados posteriormente ao ora analisados não são aptos a configurar os antecedentes penais do acusado. Todavia, remanesce condenação que configura os antecedentes penais do agente, pois a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base.
6. Mantém-se a análise negativa referente às circunstâncias do crime quando comprovado que o agente criminoso exercia função relevante na empresa vítima e utiliza-se de sua posição de privilégio para obter ilicitamente vantagem indevida, aproveitando-se da confiabilidade nele depositada.
6. O Código Penal não adota cálculo matemático específico para fixação da pena-base, sendo amplamente aceito pela jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais.
7. Concernente à fração de aumento decorrente da continuidade, “aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações” (STJ - AgRg no REsp 1887326/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021). 7.1. Mantém-se a fração de 1/6 (um sexto) diante da prática de dois estelionatos continuados.
8. O regime inicial de cumprimento da reprimenda, além do quantum de pena aplicado, deve observar a primariedade do acusado e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Em que pese ter sido imposta pena inferior a quatro anos, admite-se a fixação do regime inicial semiaberto diante dos maus antecedentes do acusado e da valoração negativa das circunstâncias do crime.
9. Recurso conhecido. Preliminares afastadas e, no mérito, desprovido.